Tribunal: TJSP
Processo: 2315455-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado, em favor de Matheus Ramos Soares, da decisão do Juiz de Direito de DEECRIM da 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP. Alega-se constrangimento ilegal devido à demora na

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado, em favor de Matheus Ramos Soares, da decisão do Juiz de Direito de DEECRIM da 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP. Alega-se constrangimento ilegal devido à demora na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, com exame criminológico não realizado pela unidade prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na demora da realização do exame criminológico para progressão de regime, e se é possível a concessão da progressão sem o exame.
III. Razões de decidir
3. A ordem deve ser denegada, pois não há constrangimento ilegal. O exame criminológico é necessário para garantir a segurança da sociedade e a adequação do condenado à nova etapa de cumprimento de pena.
4. A demora na realização do exame não caracteriza abuso de poder ou ilegalidade por parte do Juízo, que entendeu imprescindível a perícia.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem conhecida e denegada, com recomendação.
6. Tese de julgamento: "1. A realização do exame criminológico é essencial para a análise da progressão de regime no caso concreto."